Tribunal: TJES
Processo: 0001820-27.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001820-27.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

APELADO: MICHELY CASSANI JULIATTI

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. RETORNO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Valério/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento de remuneração proporcional dos meses de outubro e integral dos meses de novembro e dezembro de 2016, além de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve legalidade no indeferimento, pela Administração, do pedido de retorno antecipado de licença sem vencimentos formulado por servidora pública municipal, e se há direito à percepção da remuneração no período em que permaneceu afastada por impedimento exclusivamente imputável ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O retorno antecipado de licença para tratar de interesses particulares não pode ser indeferido com base em fundamentos genéricos, sendo exigida motivação concreta e válida.
4. A inexistência de processo administrativo instaurado para apurar eventual acumulação indevida de cargos, somada à ausência de demonstração de incompatibilidade de horários ou afronta ao art. 37, XVI, "b", da CF/88, compromete a legalidade do indeferimento.
5. A recusa administrativa sem motivação adequada, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, enseja o dever de indenizar os valores referentes ao período em que a servidora foi impedida de exercer suas funções.
6. Não configura enriquecimento sem causa o pagamento de remuneração a servidor cujo afastamento decorreu de conduta ilegítima da Administração, mantendo-se vigente o vínculo funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A negativa administrativa de retorno antecipado de licença sem vencimentos exige motivação idônea e específica, sob pena de ilegalidade do ato.
2. A Administração responde pelo pagamento das remunerações de servidor que, embora apto ao exercício funcional, foi afastado por indevida recusa de reintegração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XVI, "b".

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RN nº 5001303-78.2024.8.13.0003, Rel. Juiz Conv. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente o pedido formulado por
MICHELY CASSANI JULIATTI
, servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 4.528,82 (quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), referente à remuneração proporcional dos meses de outubro, bem como integral de novembro e dezembro de 2016, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros legais até dezembro/2021, e, a partir de janeiro/2022, somente pela taxa Selic. A condenação incluiu, ainda, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ID nº 14127729).

Em suas razões recursais (ID 14127731), o ente municipal sustenta, em síntese: (i) A legalidade do ato administrativo que indeferiu o retorno antecipado da autora de sua licença sem vencimentos, diante de supostos indícios de acumulação irregular de cargos públicos; (ii) o caráter discricionário do deferimento da antecipação da licença, inexistindo direito subjetivo à reintegração antes do termo final; e (iii) a ausência de prestação de serviço efetiva pela servidora nos meses reclamados, o que configuraria enriquecimento sem causa, postulando, ao final, a reforma integral da sentença para improcedência da ação ou, alternativamente, a limitação da condenação ao período compreendido entre 19/10/2016 e 31/12/2016.

Contrarrazões foram apresentadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14127733), atuando em defesa dos interesses da autora, ora apelada, nas quais se pugna pela manutenção integral da sentença, sob os fundamentos de: (i) Inexistência de comprovação de incompatibilidade legal que justificasse a negativa de retorno ao cargo; (ii) ausência de processo administrativo e violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) indevida imputação de enriquecimento sem causa, já que a impossibilidade do exercício do cargo foi imposta pela própria Administração. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória/ES, 25 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente o pedido formulado por
MICHELY CASSANI JULIATTI
, servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 4.528,82 (quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), referente à remuneração proporcional dos meses de outubro, bem como integral de novembro e dezembro de 2016, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros legais até dezembro/2021, e, a partir de janeiro/2022, somente pela taxa Selic. A condenação incluiu, ainda, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ID nº 14127729).

Em suas razões recursais (ID 14127731), o ente municipal sustenta, em síntese: (i) A legalidade do ato administrativo que indeferiu o retorno antecipado da autora de sua licença sem vencimentos, diante de supostos indícios de acumulação irregular de cargos públicos; (ii) o caráter discricionário do deferimento da antecipação da licença, inexistindo direito subjetivo à reintegração antes do termo final; e (iii) a ausência de prestação de serviço efetiva pela servidora nos meses reclamados, o que configuraria enriquecimento sem causa, postulando, ao final, a reforma integral da sentença para improcedência da ação ou, alternativamente, a limitação da condenação ao período compreendido entre 19/10/2016 e 31/12/2016.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia posta nestes autos consiste em averiguar a legalidade da negativa administrativa de retorno antecipado de servidora efetiva municipal ao cargo anteriormente ocupado, após requerimento de encerramento de licença para tratar de interesses particulares, e, por conseguinte, a possibilidade de percepção das remunerações correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, período em que se encontrava afastada de maneira, alegadamente, indevida.

A sentença de origem, com exímia fundamentação jurídica, reconheceu a procedência do pleito formulado pela autora/apelada, considerando a ausência de comprovação de fato impeditivo à reintegração da servidora ao exercício de seu cargo, uma vez que o Município não demonstrou a existência concreta de vínculo funcional da autora com outro ente público, tampouco a ocorrência de incompatibilidade de horários ou qualquer afronta ao art. 37, XVI, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que autoriza, em regra, a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

Não se desconhece que a concessão ou interrupção da licença para trato de interesses particulares encontra-se no âmbito da discricionariedade da administração pública, mas a jurisprudência já se consolidou no sentido de que a administração pública não detém discricionariedade absoluta para indeferir o retorno antecipado de licença sem vencimentos, mormente quando o servidor atende aos requisitos normativos para tal, sendo vedado ao administrador público extrapolar os limites da legalidade sob o pretexto genérico de conveniência e oportunidade. Sobre o ponto, é oportuno mencionar o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ATO NULO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do prefeito de abre campo/MG que determinou sua remoção para outra unidade escolar. A sentença anulou a portaria nº 1.065/2024 e determinou a recondução da impetrante ao cargo de professor I na escola municipal Hélio Pereira de Lima. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a remoção da impetrante, determinada pela administração pública, observou o dever de motivação adequado, conforme exigido pelo ordenamento jurídico. III. Razões de decidir a remoção de servidores públicos,
ainda que inserida na discricionariedade administrativa, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade do ato.

A motivação do ato administrativo deve ser condizente com a realidade dos fatos, não podendo se basear em premissas equivocadas ou genéricas
. No caso concreto, a remoção da impetrante foi fundamentada na nucleação de escola diversa daquela em que efetivamente estava lotada desde 2016, configurando vício de motivação e ilegalidade do ato. A nulidade do ato administrativo foi corretamente reconhecida, pois a justificativa utilizada pela administração não se mostrou idônea para sustentar a remoção da servidora. lV. Dispositivo e tese sentença confirmada na remessa necessária. Tese de julgamento: A remoção de servidor público exige motivação adequada, sendo nulo o ato administrativo quando fundamentado em premissas equivocadas ou desconectadas da realidade fática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP cível/rem necessária nº 1.0000.23.104117-9/002, Rel. Des. Leite praça, 19ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJMG, agravo de instrumento-CV nº 1.0000.24.264441-7/001, Rel. Des. Renato dresch, 7ª Câmara Cível, j. 12.11.2024. (TJMG; RN 5001303-78.2024.8.13.0003; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcus Vinícius Mendes do Valle; Julg. 10/04/2025; DJEMG 15/04/2025) (destaquei)

Consoante delineado na sentença guerreada, restou evidenciado que a Administração Municipal não apenas se omitiu em fundamentar sua decisão de negativa do retorno, como sequer instaurou processo administrativo para apuração de eventual acumulação indevida de cargos, o que revela ofensa manifesta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios estes de estatura constitucional (art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/88).

Outrossim, não prospera a tese de que a autora não faria jus ao recebimento das remunerações porque não teria efetivamente laborado nos períodos pleiteados. O impedimento de sua atuação funcional decorreu única e exclusivamente da postura injustificada da Administração, e, sendo assim, não se pode imputar à servidora qualquer desídia funcional, tampouco se pode falar em enriquecimento sem causa da parte autora, já que o vínculo funcional se encontrava vigente e a prestação do labor foi obstada de forma ilegítima.

Em consonância com o princípio da reparação integral e da vedação ao locupletamento ilícito pela própria Administração, é medida que se impõe o reconhecimento do direito à percepção dos valores pleiteados, tal como decidido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar